Tribunal: TJES
Processo: 5002697-95.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002697-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LOCAL SERVICOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002697-95.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO
: LOCAL SERVICOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO. BOLETO FRAUDULENTO. FALHA DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega que realizou pagamento de tributo através de função disponibilizada no aplicativo da Ré denominado DDA – Débito Direto Autorizado, e que no mês seguinte, quando foi realizar novo pagamento, percebeu que o tributo anteriormente pago não foi quitado, descobrindo assim, que se tratava na realidade de um boleto falso. Pugna, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) afastar a responsabilidade do banco por culpa exclusiva do consumidor e fato de terceiro; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao dever de indenização.

III. PRELIMINAR

4. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Requerida, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção) observo que se afirma no presente caso alegação de falha no sistema de segurança de transações bancária por aplicativo ofertado pela Ré. Rejeito a preliminar.

5. Quanto a alegação de incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

6. Por fim, quanto ao argumento de incompetência do juizado diante da necessidade de denunciação à lide (intervenção de terceiro), compete esclarecer que a pretensão de intervenção de terceiro não impede a continuidade da demanda no âmbito deste rito especial, tendo em vista que a parte interessada poderá, futuramente, ingressar com ação regressiva contra quem considera responsável pelo ilícito, a fim de lhe imputar eventuais danos advindos. Ademais, no âmbito dos juizados especiais não é admitida, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro, conforme dispõe o art. 10 da Lei nº 9.099/95. Preliminar rejeitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

8. Não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares envolvendo fraude em boletos, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado. 9. Constata-se que a parte autora, ao realizar o pagamento de contas e débitos de sua responsabilidade, optou por pagá-los através de sistema ofertado pela Requerida que fornece os dados dos títulos e boletos devidos pelo consumidor diretamente pelo aplicativo, e, diante da referida modalidade de pagamento, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude, vez que as informações e dados da guia achada como fraudulenta, estavam aparentemente regulares.

9. E mais, diferentemente do alegado no recurso inominado, é importante que se rechace a tese da ré sobre a origem do boleto fraudulento, pois, para fins de deslinde da causa, não importa quem efetivamente emitiu a cártula viciada, mas sim a razão pela qual se permitiu a transação bancária nela contida. Caberia à instituição financeira ré, ao mínimo, possuir mecanismos de segurança para identificar que o beneficiário do pagamento, em verdade, é distinto daquele que aparentemente consta no boleto bancário fraudulento, o que, sob indisfarçável reconhecimento, só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

10. Em situações como a dos autos, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a partir do risco desempenhado de suas atividades e do denominado fortuito interno (STJ, Súmula 479). Vale registrar, por último, relevante julgado da Corte Capixaba acerca do tema, em que se esclarece, inclusive, a ótica do consumidor diante do boleto bancário fraudulento,
verbis
:
“[...] 2) Ao optarem pela disponibilização de serviços por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, tendo em vista que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira responsável pela cobrança. 3) Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade, sua responsabilidade só será afastada caso demonstre que o serviço foi prestado sem defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento. 4) As circunstâncias verificadas revelam a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, que possibilitou o direcionamento do pagamento a outro beneficiário, uma vez que eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 479 do STJ:
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5) Descabe o argumento da apelante de que caberia ao consumidor se certificar previamente da higidez do título mediante consulta em sua página eletrônica, porquanto não há mínimos sinais de adulteração perceptíveis para o homem médio, além de que, do boleto consta a [...] como sendo a beneficiária/cedente, nele há informação correta de que o boleto visa a quitação das parcelas 02 a 36, ostenta dados cadastrais da autor, não se podendo exigir que o consumidor saiba determinadas informações como os códigos das instituições [...], tampouco se existe ou não relação jurídica ou convênio entre as instituições para fins de cobrança das parcelas do contrato, tal qual sugerido no recurso como medidas de cautela que deveriam ter sido adotadas pela autora antes de efetuar o pagamento. 6) O que não pode ser admitido é o prejuízo ao consumidor que, agindo na mais absoluta boa-fé, realizou o pagamento antecipadamente, visando eximir-se de uma dívida de longo prazo, tão somente sendo cientificado da fraude após serem mantidas as cobranças por força da noticiada ausência de recebimento do crédito pela instituição financeira a qual deveria ter sido destinado. Vale dizer: se o valor saiu do patrimônio da apelada fraudulentamente, por não ter culpa pela emissão de título inválido e não ser possível perceber a fraude antes de sua quitação, torna-se desimportante o fato de o valor não ter chegado aos cofres da apelante, que deve absorver o prejuízo nos casos de fortuito interno. 7) Diante da controvérsia envolvendo a emissão do título mediante fraude, não poderia ser considerado antijurídico o exercício do direito de crédito pela instituição financeira, tendo em vista que a quantia adimplida pela autora não foi por ela recebida, mas sim, creditada em conta bancária utilizada por terceiro visando a obtenção de uma atividade ilícita. 8) Não obstante o presumido dissabor e aborrecimento sofrido pela apelada, não há notícia de que tenha sido inscrita em cadastros de maus pagadores em virtude de dívida oriunda do contrato liquidado ou de que tenha sofrido mácula em sua honra, seja esta subjetiva ou objetiva em razão da manutenção das cobranças. [...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021150000632, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

11. Assim, não prospera o argumento do banco, de modo que deve ser mantida a r. sentença quanto a condenação ao reembolso de valores pagos indevidamente.

V. DISPOSITIVO

12. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)